Tribunal: TJDFT
Processo: 0713284-40.2020.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CONFIGURADA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DEMONSTRADA. DANO QUALIFICADO. PATRIMÔNIO DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA COMPROVADA. CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL.

I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas do caso permitem firmar a convicção de que a agente tinha pleno conhecimento da origem ilícita do bem.

II - O entendimento consolidado nesta Corte de Justiça é de que a apreensão do bem na posse do agente, distribui para a sua Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos exatos termos do art. 156 do CPP.

III - Se as provas colhidas aos autos demonstram de modo seguro que o réu praticou o fato descrito na denúncia, em concurso de agentes, incabível o pedido de absolvição do crime de dano qualificado.

IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

V - O crime de corrupção de menor é formal e se consuma pela mera participação do menor na empreitada criminosa, sendo indiferente a ciência do maior sobre a menoridade ou eventual anterior envolvimento com atos infracionais, nos termos da Súmula 500 do STJ.

VI - Recurso conhecido e desprovido.